Tribunal: TJES
Processo: 5018423-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018423-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SONIA MARIA CHAGAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PARCIAL DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDUTA OMISSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E CDC. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que em 07/02/2023 fez uma viagem internacional com a recorrente para Dublin. Durante o check-in, a recorrida foi persuadida a despachar sua bagagem de mão, e, ao chegar no destino, constatou que parte de sua bagagem foi extraviada. Aduz que enfrentou dificuldades para recuperar suas malas, tendo sofrido impacto emocional e financeiro do extravio da bagagem, incluindo a perda de itens pessoais importantes e a necessidade de comprar novos itens em moeda estrangeira. Destaca a falta de assistência das companhias aéreas e a negligência no tratamento do caso. Diante disso requer Indenização por danos materiais no valor de R$ 2.617,34 e indenização por danos morais: R$ 30.000,00.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua contestação, que a responsabilidade pelo extravio da bagagem é exclusivamente da Iberia, que operou o trecho do voo onde ocorreu o extravio. Argumenta que duas das três bagagens foram localizadas e entregues pela TAM, enquanto a terceira bagagem, extraviada pela Iberia, não foi encontrada. Alega a inexistência de Dano Moral e material e requer o afastamento da Solidariedade Passiva.

Em sede de sentença (ID 14237926)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão autoral ara CONDENAR a Empresa TAM ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, e em R$ 2.617,34 (dois mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) em danos materias em favor de SONIA MARIA CHAGAS.

Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data da citação válida nestes autos até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já incluí correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Declaro extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONCEDO a autora o benefício da A.J.G. para fins recursais.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 14237927) requerendo reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC) e a recorrida a posição de consumidora (art. 2º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos danos morais e Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação aos danos materiais, por se tratar de viagem internacional.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que o extravio de bagagem e a entrega de apenas parte das malas (fato incontroverso – art. 374, II, CPC) importaram situação de estresse e abalo, uma vez que se viu impedida de usar suas roupas, acessórios e demais itens básicos de uso cotidiano na viagem, fato que configura dano moral
in re ipsa
, que merece reparação,
ex vi
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023)

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de danos morais decorrentes de voo internacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em eventual dano:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se vê do aresto acima.

Em relação aos danos materiais, embora a recorrente alegue culpa exclusiva da Iberia, a recorrente faz parte da cadeia de consumo, de modo que deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço. Apesar de não ter operado o voo, a recorrente se beneficia com a parceria comercial, sendo que ambas fomentam suas atividades e geram lucro em razão disso.

No que tange ao ao valor a ser ressarcido, escorreita a sentença ao verificar os documentos de ID: 26609736, 26609733, 26609731, por meio dos quais se aferiu o valor de R$ 2.617,34.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)